Tribunal: STF
Processo: ARE 1550213
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.      



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 226) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 162):   



    ‘’APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. EXECUÇÃO DA OBRA. FATO GERADOR. SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. CÓDIGO DE OPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. HIPÓTESE QUE AUTORIZA A RETIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE OPERAÇÃO UTILIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso, é incontroverso que a empresa autora possui sede e escrituração fiscal no Município de São Leopoldo, bem como que o serviço foi prestado no Município de Novo Hamburgo. Logo, o imposto é devido ao Município de Novo Hamburgo. Art. 3°, inciso III, da LC nº 116/2003; 2. O contribuinte fará jus à isenção do ISS no âmbito do Município de Novo Hamburgo, se os requisitos forem cumpridos, o que ocorreu no caso dos autos. Art. 75, inciso IV, §1º, da Lei Municipal de Novo Hamburgo nº 1.031/2003; 3. Os serviços foram prestados fora do Município de São Leopoldo, devendo incidir o código 6.8 quando da emissão das notas fiscais – e não o código 6.3, como pretende o Município – . Com isso, devem ser retificadas as notas fiscais emitidas com codificação diversa, atinentes à execução de obras e serviços necessários à construção do empreendimento habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, os quais foram realizados no Município de Novo Hamburgo, nos períodos mencionados no Termo de IntimaçãO, objeto da ação; 4. Não há como determinar que o Fisco utilize determinado código para toda e qualquer situação, visto que a isenção deve ser verificada em cada caso concreto; 5. Revela-se correto o valor arbitrado pelo julgador de origem, a título de honorários advocatícios, não merecendo qualquer reparo. APELAÇÕES DESPROVIDAS’’



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc n° 186). 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 197), a parte recorrente alega violação aos arts. art. 5º, II; art. 150, I e art. 156, III da CF/88. 



    Aduz a impossibilidade de o Município de São Leopoldo estabelecer obrigação tributária sobre operação abrangida pela isenção do Programa Minha Casa Minha Vida e serviços relativos aos subitens 7.02 e 7.19 da lista anexa da Lei Complementar nº 116/2003 prestados fora de sua territorialidade. Afirma ainda que o Município de São Leopoldo deixou de observar a isenção concedida pelo Município competente para a tributação, no caso o Município de Novo Hamburgo. 



    O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao apelo com base no Tema 339/STF e não admitiu, quanto às demais questões, por entender que a violação constitucional suscitada seria apenas reflexa, atraindo os óbices das Súmulas 279/STF e 636/STF (e-doc n° 212).   



    Interposto agravo interno, foi dado parcial provimento, apenas para se expungir, da decisão de admissibilidade o ponto em que se negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 339/STF (e-doc n° 240).



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, ressalta-se que esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República.



    No mais, no caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu com base nos seguintes fundamentos (e-doc n° 162):   



    “A fiscalização municipal intimou a empresa autora através do Termo de Intimação (TIPF) n° 32/2019, para regularizar as notas fiscais emitidas com a natureza da operação ‘5.8’, sob o argumento de que deveria constar o código ‘6.3’ referente aos períodos de março/2018 a dezembro/2018 e janeiro/2019 a agosto/2019 (Outros 4; evento 1).



      Da análise do contrato social (Contrato Social 3; EVENTO 1), observo que o objeto social da empresa autora consiste, dentre outros, na ‘construção de edifícios’, ‘construção de instalações esportivas e recreativas’ e ‘corretagem no aluguel de móveis’, com o que o serviço prestado pela empresa autora encaixa-se no item 7.02 da Lista de Serviços anexa à LC n° 116/03, qual seja:



     7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 



    Por outro lado, dispõe o art. 3°, inciso III, da LC nº 116/2003 que o ISSQN será devido no local da execução da obra, in verbis: 



    Art. 3° O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: 



    [...] 



    III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa; 



    No caso, é incontroverso que a empresa autora possui sede e escrituração fiscal no Município de São Leopoldo, bem como que o serviço foi prestado no Município de Novo Hamburgo. Logo, o imposto é devido ao Município de Novo Hamburgo, não assistindo razão ao Município apelante quanto ao ponto. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:



    (...)



    No mais, persiste a controvérsia em relação ao correto enquadramento das atividades prestadas pela autora a ser lançado nas notas fiscais por ela emitidas, pois a empresa alega que faz jus à isenção do ISS, no tocante aos serviços de construções executadas no âmbito do programa habitacional ‘Minha Casa Minha Vida’. 



    As notas fiscais emitidas pela autora (evento 1; NFiscal 10) levaram em consideração que os serviços prestados eram de natureza não tributável, cujo código da operação restou identificado como ‘5.8’, de acordo com a tabela constante no site da prefeitura do Município de São Leopoldo: 



    Não tributável. Classificam-se neste código as prestações de serviços em que o estabelecimento tomador esteja localizado na cidade de São Leopoldo e cuja operação esteja abrangida por imunidade ou isenção tributária. 



    O Município réu, por sua vez, exigiu a retificação das notas fiscais, para que constasse o código de operação 6.3, que se refere ao “Imposto devido fora de São Leopoldo, com obrigação de retenção na fonte” , insurgindo-se a autora contra a determinação do Município, visto que entende incidir à espécie o código 6.8, que assim resta descrito: 



    Não tributável. Classificam-se neste código as prestações de serviços em que o estabelecimento tomador esteja localizado fora de São Leopoldo e cuja operação esteja abrangida por imunidade ou isenção tributária. 



    Sobre a isenção tributária, é o que estabelece a Lei Municipal de Novo Hamburgo (n° 1.031/2003), em seu art. 75, in verbis: 



    Art. 75. São isentos do Imposto: 



    (...) 



    IV - As construções executadas no âmbito do programa habitacional ‘MINHA CASA, MINHA VIDA’, destinado para famílias com renda de zero a três salários-mínimos. 



    § 1º As pessoas que prestarem serviços destinados às obras referidas no inciso IV, deverão identificar em suas notas fiscais emitidas os seguintes dizeres: ‘OBRA DESTINADA AO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA’, mencionando o número do contrato firmado junto ao agente financiador e comprovarem que a obra atende as regras do programa, inclusive em relação a renda, ou declaração de instituição financeira acerca dos requisitos da renda e que comprove desta forma o enquadramento da obra, para obterem o benefício.



    Da leitura do dispositivo supra, percebe-se que o contribuinte fará jus à isenção do ISS no âmbito do Município de Novo Hamburgo, se os requisitos forem cumpridos, o que ocorreu no caso dos autos. 



    (...)



    Ocorre que os serviços foram prestados fora do Município de São Leopoldo, devendo constar o código 6.8 quando da emissão das notas fiscais – e não o código 6.3, como pretende o Município –. 



    Com isso, devem ser retificadas as notas fiscais emitidas com codificação diversa, atinentes à execução de obras e serviços necessários à construção do empreendimento habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, os quais foram realizados no Município de Novo Hamburgo, nos períodos mencionados na TIPF n° 32/2019, nada havendo a modificar a sentença quanto ao ponto. 



    No mais, a autora sustenta, em suas razões recursais, que ‘Merece ser reformada a r. sentença na parte em que deixa de acolher os pedidos que buscam seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a Apelante a adotar os códigos de natureza de operação 5.1 e 6.3 para as prestações de serviço do item 7.02 da Lista de Serviços anexa à LC 116/03, não tributados e realizados respectivamente dentro e fora do Município de São Leopoldo, bem como seja declarado como correto o código de natureza de operação 5.8 para as prestações de serviço do item 7.02 da Lista de Serviços anexa à LC 116/03, não tributados realizados dentro do Município de São Leopoldo, por entender que abarcariam circunstância abstrata e demasiadamente ampla (...)’. 



    Quanto ao ponto, razão não lhe assiste. Isso porque não há como determinar que o Fisco utilize determinado código para toda e qualquer situação, visto que a isenção deve ser verificada em cada caso concreto, bem como o consequente código a ser utilizado nas notas fiscais emitidas. Aliás, esse também foi o entendimento do Ministério Público, cujo excerto transcrevo: 



    Sem razão a parte autora em relação aos pedidos supra. Isso porque a parte autora pretende engessar toda e qualquer situação vinculando diretamente os referidos códigos sem a devida análise de cada caso concreto que ocorrer.



    (...)’’. (grifos nossos). 



    Assim, verifica-se que para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação local, infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:    



    “AGRAVO REGIMENTAL. ISS. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. ART. 204, CTN. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, o que é vedado em sede extraordinária, consoante o Enunciado 279 da Súmula/STF. Ademais, não há questão constitucional em debate, uma vez que o acórdão fundou-se na presunção de veracidade da certidão de dívida ativa (art. 204, CTN). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 414.348-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 8.10.2010 - grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. FATO GERADOR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. A hipótese dos autos impõe o reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 576.844-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 17.10.2008)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING FINANCEIRO. CONTROVÉRSIA SOBRE O LOCAL DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(RE n° 847.985/DF-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/2/15 - grifos nossos). 



    Por fim, esta Corte, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que “a Carta Constitucional nada disciplina acerca de regras para definição do sujeito ativo competente para cobrança do ISS”, concluindo, portanto, pela ausência de repercussão geral dessa matéria. Destaca-se a ementa desse julgado:



    “ISS. Competência para tributação. Local da prestação do serviço ou do estabelecimento do prestador do serviço. Matéria Infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada” (AI nº 790.283/DF-RG, Plenário Virtual, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3/9/10).



    Nesse mesmo sentido:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. ISS. Incidência. Arrendamento mercantil. Jurisprudência assentada. RE-RG 592.905. 3. Competência municipal para instituir o tributo. Matéria infraconstitucional. Precedentes. RE-RG 790.283. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n° 789.872/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/9/10).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente